Tribunal: STF
Processo: HC 188920
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. DECISÃO IMPUGNADA PENDENTE DE PUBLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE EVENTUAL TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus lá impetrado, HC 594.145.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Na operação policial, foram apreendidos 1 (um) tijolo de maconha, pesando 485,2 (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e dois decigramas) e 3 (três) porções de maconha, pesando cada uma 7,7g (sete gramas e sete decigramas), um munição de arma de fogo calibre 32 e uma munição de arma de fogo calibre 38 e, também, 5 (cinco) tijolos de maconha, pesando 269g (duzentos e sessenta e nove gramas), “diversas porções de maconha”, pesando 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) .
     Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus perante o Tribunal de origem, pleiteando a revogação da segregação cautelar do paciente. A Corte, contudo, indeferiu a medida liminar. 
    Em face dessa decisão, impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu liminarmente a petição inicial.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual se sustenta a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça e a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar do paciente.
    Considera que a partir da ”simples leitura do decreto prisional, resta evidente que a juíza de piso, fundamentou a decisão segregatória com base em dois pilares absolutamente ilegais, a saber: 1. a gravidade do delito e 2. a circunstância do tráfico de entorpecentes (segundo a juíza de piso) ser insuscetível de liberdade provisória. Os dois fundamentos utilizados na edição do decreto prisional violam os precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive violando tese jurídica fixada em sede de repercussão geral”, bem como que “a análise do ato decisório de primeira instância que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora paciente permite reconhecer a inadequação, em face da jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, dos fundamentos invocados pelo ilustre Magistrado local, que não indicou fatos concretos que pudessem justificar a utilização, no caso em exame, do instituto da prisão cautelar”. 
    Formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto, requer: 
    a) o recebimento e devido processamento do presente Habeas corpus com pedido de liminar, em caráter de urgência, na forma e para todos os efeitos legais, inclusive com a concessão de medida cautelar nos termos do Art. 13, VIII do RISTF; 
    b) a concessão de Ordem de Habeas Corpus, liminarmente e em caráter de urgência, concedendo-se o remédio jurídico, em favor do paciente, livrandoo do constrangimento ilegal, com a imediata expedição de alvará liberatório, subsidiariamente, seja concedida a ordem para estabelecer uma ou mais das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP; 
    c) o provimento do presente remédio constitucional, observadas as cominações de estilo, julgando-o procedente, reconhecendo-se os abusos e ilegalidades praticadas, por todos ou qualquer dos argumentos jurídicos invocados; 
    d) caso não seja conhecido o presente remédio heróico, de natureza constitucional, requer-se a sua concessão ex officio, com a concessão de alvará de soltura, se por al não estiver preso;”. 
    É o relatório, passo a decidir.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. A propósito, consigno que a decisão sequer foi publicada. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    De outro lado, malgrado o enunciado da Súmula 691 desta Corte tenha sido superado nos casos de patente ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela pretendida, a ausência de conhecimento do teor do decisum impugnado inviabiliza o exame dos fundamentos que levaram o Tribunal a quo a indeferir liminarmente a petição inicial do writ lá interposto. 
    Com efeito, essa circunstância evidencia a impossibilidade de se aferir eventual teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade protagonizada pela instância antecedente. 
    Deveras, é responsabilidade da defesa instruir adequadamente o feito. A esse respeito, há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, o qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente